Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-12.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004978-12.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração, PRÉDIOS PÚBLICOS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 327.983.771-53 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA -
indeferimento de produção de prova testemunhal ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o
cerceamento
de
defesa
, ante a não existência de oportunidade para produção de provas devidamente requerida e imprescindível ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite do PAD acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em
processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aldo Ferreira dos Santos
, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, na Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar n. 1004978-12.2017.8.11.0006, proposta contra o
Município de Cáceres
, que julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega o cerceamento de defesa na seara administrativa diante do indeferimento, pela Comissão Processante, da oitiva de testemunhas essenciais ao julgamento, sendo estes, Manoel de Tal, Josefa Heide da Silva e Julia Heide da Silva.

Assevera que as respostas dadas pelo então Secretário de Saúde não se coadunam com o que foi perguntado,
“uma vez que não foi questionado se o médico Jones Bisinela atendeu em 10/05/2013, e sim, se a pessoa que estaria com o receituário falsificado e as que seriam beneficiárias dele se fizeram presente nas dependências do Pronto Atendimento em 10/05/2013.”

Desta maneira, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que se retome o curso do processo julgado prematuramente ou, ainda, seja provido o recurso para declarar a nulidade do PAD que culminou com a sua demissão.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões, conforme certidão Id. 65089034.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.102467459)

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Aldo Ferreira dos Santos, visando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, na Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar, proposta contra o Município de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a ação anulatória, sob o fundamento de que foi demitido do serviço público por meio de processo administrativo municipal, que não teria atendido aos preceitos legais.

Para tanto, narrou que era servidor municipal, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado na Unidade de Centro de Referência de Saúde – Postão, e que, em razão da sua conduta de trabalho, gerou inimizades na referida lotação, vindo a sofrer perseguição e assédio moral por parte das servidoras Carla Simone Barelli e Maria Lucia Silva Perez, que teriam feito denúncia infundada de que este servidor teria falsificado duas receitas médicas.

Em suas razões, sustenta que a Comissão Processante não oportunizou o pedido da Defesa para que fossem ouvidos os pacientes a quem as receitas médicas aproveitava e que fosse oficiada a Secretaria de Saúde do Município requerendo informações acerca do paradeiro das pessoas de Julia Leide da Silva e Josefa Leide da Silva (nomes constantes do receituário médico)
.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, constato que os fatos que culminaram na pena de demissão do Apelante cingem-se à acusação de dois servidores do Posto de Saúde, que dizem ter constatado dois pacientes com receituários médicos entregues pelo Apelante.

Para melhor elucidação, a Sra. Marcia Lúcia da Silva Perez e o Sr. Maurinil Silva, afirmaram em seus depoimentos que constataram dois pacientes com receitas assinadas pelos médicos, Dr. Jones Bizinella e Dr. Félix Alvarez, que teriam sido entregues pelo Apelante, razão pela qual reportaram à Sra. Carla Simone Barelli (chefe do posto), que confeccionou uma Ata, assinada por alguns servidores, e encaminhou para a Secretaria de Saúde para providências.

Com o trâmite processual administrativo e a abertura do Processo Administrativo Disciplinar, denota-se que foram ouvidas diversas pessoas que trabalhavam no Posta de Saúde “Postão”, e os médicos cujos nomes constavam nos receituários, mas que nenhum deles afirmou que viu o Apelante confeccionar e/ou entregar as receitas, mas apenas ouviram de dois pacientes que o “gordinho” que havia entregado.

À vista disto, destaco que a Sra. Maria Lúcia da Silva Perez, em seu depoimento (Id. 65088975 – pág. 9) assevera:

“
Defesa Técnica:
A senha disse que ao tomar conhecimento das receitas, foi até o setor de triagem, se reportando ao técnico Aldo, quem teria prescrito determinados documentos, o qual na sequência a senhora afirmou que o mesmo teria confessado que teria sido ele mesmo? Nesse momento alguém presenciou esse diálogo?

Maria Lúcia da Silva Perez:
Não.

Defesa Técnica:
Então não existe nenhuma testemunha sobre esse fato?’

Maria Lúcia da Silva Perez:
Não.”

No mesmo espeque, o Sr. Maurinil Silva asseverou em seu depoimento (Id.65088985 – pág. 10/12):

“
Advogado:
O senhor viu o Aldo falsificar qualquer documento dentro do Postão?

Maurinil Silva:
Não, não tinha como ver, como que vai ver se tá só o cara e o paciente.

Advogado:
Quem foi o usuário que trouxe a receita a qual o senhor disse que pegou em suas mãos?

Maurinil Silva:
Não lembro, bem da verdade não era a intenção prejudicar o Aldo, se a gente tivesse com essa intenção, agente pegava o nome e ia direto ao Ministério Público.

(...)

Advogado:
Tinha mais alguém presente quando o senhor pegou a receita médica em nome do médico Félix Alvarez?

Maurinil Silva:
Não lembro.”

Ademais, é de se ressaltar que ambos servidores que teriam recebido as receitas médicas afirmaram que já tiveram “rusgas” com o Apelante, inclusive o Sr. Maurinil, em seu depoimento, consignou que ele e o Apelante já quase entraram em “vias de fato” (Id.65088985 – pág. 10).

Diante disto, ressai com clareza solar que os fatos que resultaram na demissão do Apelante – falsificação de receituários - não foram testemunhados por absolutamente ninguém.

Por consequência lógica, tem-se que as principais testemunhas que poderiam dar informações primordiais ao deslinde do PAD são os pacientes que supostamente teriam recebido os receituários do Apelante, mas que não foram ouvidos pela Comissão Processante, apesar de requerido, sob o fundamento de que não tem os dados destas pessoas.

Entretanto, anota-se que o Sr. Maurinil Silva, que supostamente teria obtido um dos receituários, nem sequer soube informar de qual paciente teria recebido, mesmo este estando agendado para consulta.

Na mesma linha, a Sra. Maria Lúcia da Silva Perez, que supostamente teria recebido o segundo receituário, afirmou que realizou o agendamento de consulta para o paciente, posteriormente cancelada (Id.65088975 – pág. 5), tendo apenas o nome de “Manoel” e para quais pessoas seriam os fármacos.

Ora, se os servidores que acusaram o Apelante realizaram o agendamento dos supostos pacientes, e detém o nome de quem receberia o fármaco e a condição de quem “trocou” a receita, não há como afirmar que a Secretaria Municipal de Saúde não detém as informações pessoais destes.

Não bastasse isto, a Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores público do município de Cáceres, prevê acerca das testemunhas:

“Art. 231. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o "ciente" dos interessados, ser anexada aos autos.

(...)

§ 2º
Quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o presidente solicitará, as repartições competentes, informações necessárias a sua notificação
.”
(destaquei)

De mais a mais, destaca-se que a era da verdade sabida foi descartada do cenário do processo administrativo, para dar lugar a verdade real, onde os fatos e as provas devem desconstituir a presunção de inocência do servidor público.

Assim, não se julga mais administrativamente pelo fator político, onde a vontade da Administração Pública era a prevalente, independentemente da materialidade ou das provas do procedimento serem contrárias ao entendimento do poder público, pois presunção de inocência (
art
. 5º, LVII da CF
) condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas.

Neste sentido, a Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, estabelece que:

“Art. 246. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial e ordenará a constituição de outra comissão para apurar os fatos articulados no processo.

§ 1º Quando a autoridade julgadora entender que os fatos não foram devidamente apurados, determinará o reexame do processo na forma prevista neste artigo.”

Assim, não havendo nenhuma pessoa que tenha presenciado os alegados, indubitável é a imprescindibilidade da oitiva de quem supostamente teria recebido os receituários.

Outrossim, quanto à Ata elaborada pela Sra. Carla Simone Barelli, destaco que esta é apenas um documento na qual registrou o que foi consignado pelos dois servidores, sem qualquer força probatória.

Aliás, a própria Ata foi assinada por pessoa que nem sequer tinha conhecimento do ocorrido ou que tenha participado da reunião, conforme depoimento do Sr. Laudelino Manoel de Almeida (Id.65088975 – pág. 1).

Por fim, saliente-se que nenhum servidor se reportou à Polícia Judiciária Civil ou qualquer outro órgão investigativo para a apuração dos crimes supostamente praticados pelo Apelante. Enquanto que os médicos aduziram que não tiveram qualquer prejuízo diante do suposto ocorrido.

Diante disto, a
meu juízo, com todas as
vênias
, o indeferimento de pleito específico da oitiva das testemunhas essenciais à elucidação dos fatos, soa deveras temerário, saltando aos olhos como em raras oportunidades o cerceamento ao direito constitucional de defesa.

Com efeito, esclareço que não é o mero indeferimento de prova que enseja a mácula aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, mas sim quando este se mostra crucial para o deslinde da apuração da verdade real.

Desta maneira, destaca-se que a aludida proteção decorre da expressa previsão constitucional dos deveres e direitos individuais, para casos como este em que é patente o abuso por parte da Administração Pública:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
:

(...)

LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;

Destarte, como o princípio previsto na carta magna se aplica aos procedimentos em ambas as esferas, seja Judicial ou Administrativa, trago à baila acórdãos em que foram identificadas hipóteses semelhantes em litígios perante o Poder Judiciário.

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO
– SINDICÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DE 05 (CINCO) DIAS – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL CLASSE ESPECIAL – PETIÇÃO ATRAVESSADA PELO SINDICADO, CUJO TEOR INDICAVA DIVERSAS NULIDADES COM CONSEQUENTE PEDIDO DE URGENTE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – NÃO APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ATOS E DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS
SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – JUNTADA EXTEMPORÂNEA –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido
processo
legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em
processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral. É fulgente, portanto, que o devido
processo
legal, a ampla
defesa
e o contraditório vinculam o
processo

administrativo
como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna.
É evidente o
cerceamento
de
defesa
, quando o investigado peticiona nos autos
administrativos
impugnando a sindicância, tendo em mente diversas hipóteses de nulidades, e a Administração Pública além de ignorar tal manejo, prossegue com o andamento do PAD, vindo a acostar apenas posteriormente o pleito do sindicado, quando a mácula ao contraditório e à ampla
defesa
já havia se configurado.
(N.U 1008971-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SUBCONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE – FURTO DE CARGA E SEMIRREBOQUE – NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA – REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE
TESTEMUNHAS
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
– ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
Deve ser reconhecido o
cerceamento
de
defesa
, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda
.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em
processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC. (N.U 1027238-75.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Anoto, por fim, que de nada serve a Comissão Processante ouvir pessoas que em nada contribuiriam para confirmar/elucidar os fatos que ensejaram a demissão do Apelante, enquanto que as primordiais não foram objeto de qualquer dispêndio de energia para as suas oitivas, apesar de requerida pelo Apelante.

Com efeito, entendo que o indeferimento das oitivas das únicas pessoas que teriam presenciado os fatos alegados somado ao julgamento consubstanciado apenas em meras alegações de dois servidores com declarado conflito com o acusado, denota um claro e inadmissível irregular andamento do Processo Administrativo Disciplinar, possivelmente tendenciosa e parcial, de modo a prejudicar o Apelante.

Por consequência, tendo em mente o evidente cerceamento de defesa, tenho que a manutenção do
deciusm
que demitiu o Apelante não merece prevalecer, devendo a Administração proceder a devida instrução do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 358/2013.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, anulando a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar,
instaurado pela Portaria nº 358/2013
, que demitiu o servidor Aldo Ferreira dos Santos.

Deixo de condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de o Autor/Apelante ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021